Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023453-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO PELISSARO REZZADORI - CPF: 004.945.889-26 (ADVOGADO), AMARILDO MORESCO - CPF: 484.427.129-68 (AGRAVANTE), ROSELI DREHER MORESCO - CPF: 947.188.739-91 (AGRAVANTE), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (AGRAVANTE), INES MARIA GRAZIOLA - CPF: 417.535.500-68 (AGRAVANTE), NATUREZA ECOLOGICA LTDA - CNPJ: 05.528.360/0001-84 (AGRAVADO), JOSE RICARDO GONCALVES LOPES - CPF: 272.898.358-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023453-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: INES MARIA GRAZIOLA, MOACIR GRAZIOLA, ROSELI DREHER MORESCO e AMARILDO MORESCO

AGRAVADO: NATUREZA ECOLOGICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO AVALIADOR E VÍCIOS NA AVALIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 873 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelos agravantes a imperícia técnica do profissional, bem como a existência de erro ou dolo por parte do avaliador que desqualifique ou desconstitua a avaliação judicial realizada, na forma do artigo 873 do CPC/15, impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou o laudo de avaliação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INES MARIA GRAZIOLA, MOACIR GRAZIOLA, ROSELI DREHER MORESCO e AMARILDO MORESCO
na
Carta Precatória n. 1000052-55.2021.8.11.0100
expedida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0002785-39.2008.8.24.0024/SC
ajuizada por
NATUREZA ECOLOGICA LTDA
a fim de proceder a avaliação de imóvel localizado em Campo Novo do Parecis/MT, contra a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação formulado pelos executados e homologou o auto de avaliação apresentado aos autos.

Sustentam os agravantes que o perito avaliador deixou de considerar diversos pontos, o que resultou em subavaliação da área penhorada, ao arbitrar que o imóvel valia R$ 13.906.000,00 (doze milhões e novecentos e seis mil reais).

Alegam que o avaliador não apontou quais são os confrontantes da área, assim como a completa identificação do terreno e suas características valorativas, não identificando de forma individual as benfeitorias.

Aduzem que o profissional nomeado não possui capacidade técnica para a elaboração de memorial descritivo compossíveis desmembramentos, bem como que o seu assistente técnico, Perito Airton Sebastião Moreira (CRECI 4002 – CNAI 07123 – CRA 60005) apontou que a propriedade tema valor estimado de R$ 24.712.278,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e doze mil duzentos e setenta e oito reais)

Defendem a complementação da perícia e a redução dos honorários periciais em 50%, devido à incapacidade técnica do profissional nomeado, bem como a nomeação de novo perito para apresentação dos memoriais de desmembramento.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 184433169

Contraminuta pelo desprovimento (ID 188871187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Carta Precatória oriunda da 1a Vara de Fraiburgo/SC, para avaliação e realização dos atos expropriatórios de imóvel rural de matrícula n. 355, oriunda do SRI de Brasnorte/MT, por conta da ação de execução de título extrajudicial, em trâmite perante aquele juízo.

Consta que a exequente, ora agravada, ajuizou em face dos agravantes, em julho/2008, Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, visando o recebimento de R$ 2.404,006,40 (dois milhões quatrocentos e quatro mil seis reais e quarenta centavos), decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda mercantil de insumos agrícolas.

Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos em abril/2016, sendo reconhecido como devido 10% do valor do contrato, iniciando-se os atos expropriatórios.

Em diligência, foi realizada a avaliação do bem por Oficial de Justiça, na data de 06/06/2023, sendo o imóvel avaliado em R$12.906.000,00 (doze milhões e novecentos e seis mil reais).

Instadas a manifestarem-se, a parte autora concordou com a avaliação, ao passo que a requerida impugnou o laudo apresentado, requerendo a sua complementação, sob o argumento de incapacidade técnica do profissional, bem como pugnou pela consideração do laudo juntado pelo perito de sua confiança, e a realização de nova perícia.

Pois bem.

Consoante se verifica dos autos, o imóvel rural penhorado de matrícula 355 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT foi avaliado pelo perito nomeado pelo Juízo em
R$12.906.000,00 (doze milhões e novecentos e seis mil reais), conforme Laudo constante no ID 120480953 dos autos de origem.

Segundo os agravantes, o profissional nomeado pelo Juízo não possui capacidade técnica para os trabalhos, bem como que o imóvel penhorado foi subavaliado, uma vez que o perito de sua confiança, Airton Sebastião Moreira (CRECI 4002 – CNAI 07123 – CRA 60005) apontou que a propriedade em questão possui valor estimado de R$ 24.712.278,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e doze mil duzentos e setenta e oito reais)

É cediço que nas hipóteses de a
valiação judicial de um bem penhorado, incumbe a qualquer das partes impugnar o valor atribuído pelo avaliador, devendo o questionamento ser fundamentado e instruído com documentos robustos.

Sobre o tema, dispõe o CPC/15:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer das partes arguir,
fundamentadamente,
a ocorrência de
erro na avaliação
ou
dolo do avaliador
;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo
.”

No caso, além da suposta ausência de capacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo, os agravantes alegam que o avaliador
deixou de considerar diversos pontos, uma vez que não teria apontado quais são os confrontantes da área, assim como a completa identificação do terreno e suas características valorativas, nem identificado de forma individual as benfeitorias.

Contudo, o certo é que não consta dos autos nenhuma prova do suposto erro ou dolo do avaliador capaz de desconstituir ou invalidar a perícia judicial realizada nos autos.

Ao contrário, verifica-se do parecer técnico (ID 120480953) que o avaliador instruiu o documento com todas as características necessárias à avaliação do imóvel, enumerando as benfeitorias e descrevendo-as, inclusive com as imagens de cada uma delas, assim como mapa e planta do local.

Em relação às confrontações, utilizou a própria matrícula do imóvel para identificá-las. E ainda, expôs de forma clara o método de avaliação empregado e considerou o valor de mercado, utilizando outros imóveis da região de características comparáveis para avaliação.

Portanto, não se desincumbiram os executados/agravantes de comprovar qualquer vício ou elemento que desqualifique a avaliação judicial, tampouco que torne necessária a realização de complementação ou realização de nova avaliação, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO - BEM IMÓVEL - MANUTENÇÃO - PREÇO VIL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Nos termos do art. 870 do CPC, "a avaliação será feita pelo oficial de justiça", a menos que sejam necessários conhecimentos especializados, circunstância essa que não se constatou no caso. Não tendo sido demonstrados concretamente, pelos executados, a atribuição de preço vil ou a existência de outro vício, deve ser mantida a homologação do auto de avaliação exarada em primeiro grau
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.129637-7/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023)

Ademais, convém destacar que a avaliação contestada não é a primeira realizada nos autos originais (0002785-39.2008.8.24.0024, Evento 184), sendo que na primeira, efetivada em fevereiro/2020, em que o valor atribuído ao imóvel foi de R$ 3.849.075,00 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil e setenta e cinco reais), a impugnação à avaliação, apresentada pelos agravantes sob a alegação de que o valor do imóvel superava em cerca de 300% do apontado no laudo de avaliação, foi acolhida.

Desta feita, considerando que a execução deve correr no interesse do credor e não demonstrado pelos agravantes a existência de erro ou dolo por parte do profissional que desqualifique ou desconstitua a avaliação judicial realizada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou o laudo de avaliação.

Por fim, não há falar-se em redução dos honorários periciais em 50% em razão da insuficiência do laudo apresentado, uma vez que, conforme acima exposto, não se verifica nenhum vício a macular ou inutilizar a avaliação judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023